Tribunal: TJDFT
Processo: 0725532-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Demonstradas, de forma segura, a materialidade e autoria dos crimes de resistência, desacato descritos na peça acusatória, pelo acervo probatório que integra os autos, não se cogita a possibilidade de absolvição do réu por insuficiência de provas para a condenação.
II - Impossível a absolvição do crime de resistência quando o acervo probatório revela a resistência ativa, consistente no fato de que os agentes resistiram à execução do ato legal com emprego de violência, ao desferir chutes nos policiais que pretendiam realizar a abordagem pessoal, sendo necessário solicitar apoio de outras guarnições policiais, além do uso de algemas.
III - Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agente público no exercício de suas atividades com a evidente intenção de menosprezar a função por ele exercida, configura-se crime de desacato, sendo prescindível a demonstração de ânimo calmo
IV – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
V – A negativa de autoria desprovida de qualquer suporte no acervo probatório, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.
VI – Recurso conhecido e desprovido.